Tribunal: TJMT
Processo: 1025288-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025288-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), PAULO LUIS WINCK - CPF: 274.803.211-04 (EMBARGANTE), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), MARCELO EDUARDO PASQUALOTTI - CPF: 000.049.811-46 (EMBARGADO), AGROCAN LTDA - CNPJ: 30.736.485/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), TIANE SOUZA TOLOTTI - CPF: 005.032.421-79 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN EDUARDA SOUZA LIMA WINCK - CPF: 045.143.911-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE KAROLINE BAIRROS TIBURSKI - CPF: 061.441.941-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu a concessão de assistência judiciária gratuita. O embargante sustenta sua incapacidade financeira para o pagamento dos encargos processuais, pleiteando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar vícios específicos do decisum, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não servindo para reexame da matéria de mérito.

4. Não há vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. A decisão embargada é clara ao fundamentar o indeferimento da assistência judiciária gratuita, uma vez que não houve comprovação suficiente de insuficiência financeira por parte da embargante.

5. Os embargos, portanto, revelam-se apenas como tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que é incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito, sendo cabíveis somente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03/05/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PAULO LUIS WINCK contra
o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1025288-13.2024.8.11.0000, originário dos “
Embargos à Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 1001630-67.2024.8.11.0029
), para manter inalterada a decisão do relator que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal sob pena de cancelamento da distribuição

(cf. Id. no 254267694).

O embargante insiste na tese de que não possui condições financeiras para arcar com os dispêndios pecuniários processuais, fazendo jus, portanto à gratuidade da justiça, pelo que pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que lhe seja concedido o benefício da AJG (cf. Id. no 256408195).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo de ambos os embargantes com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado.

O r. acórdão embargado não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos embargos de declaração.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez da decisão embargada, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025